Tribunal: TJPA
Processo: 0801748-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801748-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADAILTON DE SOUZA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus. Crimes:
Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico; Flagrante convertido em prisão preventiva – Inexistência de motivos concretos para o confinamento – Reiteração de pedido anterior – Inadmissibilidade. Não conhecimento. Unânime-
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
,
conhecer em parte do
writ,
e, na parte conhecida

N
ÃO CONHEC
ER

d
a ordem
, nos termos do voto do Relator
.

Plenário
Virtual
da Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte
dias do mês de ma
i
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo
.
S
enhor
Des
embargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo nº. 0801748-72.2020.8.14.0000

Paciente: ADAILTON DE SOUZA MONTEIRO

Impetrante: Humberto Feio Boulhosa - Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única Comarca de Moju

Procurador de Justiça: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

Trata-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADAILTON DE SOUZA MONTEIRO
indicando como coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju
, aduzindo os impetrantes, em resumo, que o paciente foi preso no dia 26.06.2019, na denominada operação “FÊNIX” por suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e, cujo flagrante foi

convertido em prisão preventiva

- Proc. nº 0004487-89.2019.8.14.0031 -
e sofre constrangimento ilegal pois
não há razão que justifique a constrição à

liberdade do ora paciente, inexistindo nos autos motivos concretos a ameaçarem a garantia da ordem

pública, a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, e,

a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, justifica-se ao caso concreto, sendo suficientes para salvaguardar o interesse público, e, de igual forma, os direitos fundamentais do indivíduo.

Pede ao final, a concessão da ordem, com a consequente expedição de alvará de soltura
.

Feito inicialmente distribuído à Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, porém, em razão de (julgamento do HC nº
0808214-89.20198140000), os autos vieram a minha relatoria
(ID Num
Num. 2805176)
; prestadas as informações de estilo (ID Num.
2840459
), a Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
por se tratar de mera reiteração de anterior impetração (ID Num
2900169
).

VOTO

Como visto, a i
nsurg
ência

ainda é
contra
a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente, ante a suposta ausência de motivos concretos que justifiquem o confinamento. São esses, então, os motivos que levaram o paciente a postular, no presente, a concessão da ordem de soltura.

Conforme
vislumbrou o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, de fato,
a regularidade da custódia foi reconhecida
por ocasião do julgamento d
o HC
nº
0808214-89.2019.8.14.0000, de 11.11.2019 assim como a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já foram assentadas por este Relator, no julgado referido, denegado e acompanhado por unanimidade de votos, pela Seção de Direito Penal.

Dessa forma, já tendo ocorrido manifestação deste Relator acerca da legalidade e da necessidade da segregação cautelar imposta, e constatada sua legitimidade, inviável o exame, nestes autos, de tais questões, pois não se mostra possível a renovação de instância para análise dos mesmos pedidos.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
Reiteração de fundamentos contidos em anterior impetração. Trazendo a impetração reiteração dos fundamentos contidos em habeas corpus anteriormente julgado (nº 70083655431), mostra-se inviável o conhecimento da impetração.

HABEAS CORPUS N
Ã
O CONHECIDO.

(HC Nº 70084163583, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, J. em: 07-05-2020)

Assim,
resta inviabilizado o conhecimento deste remédio constitucional, uma vez que já expressamente afastada a hipótese de constrangimento ilegal no caso posto, sendo vedada a mera repetição de pedido anterior.

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
NÃO CONHEÇO
D
A ORDEM.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020